Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722383-06.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO EMBARGADAS: ALBANESA LEITE CAMARA, R.B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Eliomar Alves de Carvalho (ID no 52375658) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da ora embargante. 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO